Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714021-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, REBEKA MORESCHI MOREIRA APELADO: REBEKA MORESCHI MOREIRA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes rés para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pela autora no ID 70174086 Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora